Tribunal: TRF3
Processo: 5001847-07.2022.4.03.6128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
715/1006)

5001847-07.2022.4.03.6128

Intimação via sistema Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 15/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001847-07.2022.4.03.6128

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissões na análise de seus argumentos centrais, a saber: “insuficiência das razões de decidir para fim de afastar o direito pleiteado”; “período de 05 anos como sendo o período mínimo para a utilização de determinada faixa sendo facultado que seja o crédito utilizado em período superior” e “inexiste qualquer prejuízo ao fisco”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001847-07.2022.4.03.6128

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA.

ADVOGADO do(a) APELANTE: JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

PROCURADOR: PROCURADORIA-REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL DA 3a REGIÃO

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno. Segue a ementa (ID 342943021):

MANDADO DE SEGURANÇA - TRIBUTÁRIO - COMPENSAÇÃO - OPÇÃO PELA VIA ADMINISTRATIVA - PRAZO PARA EXAURIMENTO DE CRÉDITOS RECONHECIDOS JUDICIALMENTE - REGULARIDADE.

I - CASO EM EXAME. 1. Apelação em face de sentença de improcedência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Discussão quanto a prescrição para compensação de créditos com o fisco.

III - RAZÕES DE DECIDIR. 3. As razões de agravo interno não infirmam a decisão.

4. O título judicial condenatório autorizou a compensação de valores. O contribuinte optou pela compensação na via administrativa (Tema no. 228-STJ).

5. A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas. O atual regime administrativo de compensação fixa prazo prescricional de 5 anos para a compensação do crédito reconhecimento judicialmente, considerada a data do trânsito em julgado da demanda (Solução COSIT no. 239/2019 e IN SRF no. 2.055/21). Paralelamente, no atual momento processual, o artigo 26-A, § 1o, inciso I, "b", da Lei Federal no. 11.457/07 estabelece veda a compensação administrativa relativa a "período de apuração posterior à utilização do eSocial com crédito dos demais tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil concernente a período de apuração anterior à utilização do eSocial para apuração das referidas contribuições".

6. Para além disso, o artigo 74, § 5o, da Lei Federal no. 9.430/96 fixa prazo prescricional de 5 anos para a homologação da compensação declarada pelo contribuinte. De mesma forma, porém do lado oposto, o exercício do direito à compensação reconhecido judicialmente deve atentar à prescrição quinquenal, considerado o trânsito em julgado da demanda.

7. Importante consignar que a prescrição é instituto jurídico indispensável para a estabilização jurídica das situações. Precedente recente da 6a Turma desta Corte Regional.

IV. DISPOSITIVO E TESE. 8. Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados: art. 168, II, do CTN; artigo 74, § 5o, da Lei Federal no. 9.430/96.

Jurisprudência relevante citada: TRF-3, 6a Turma, AI 5020916-81.2019.4.03.0000, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 13/03/2020, Rel. Des. Fed. LUIS ANTONIO JOHONSON DI SALVO; Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI; STJ, 2a Turma, AgInt no REsp n. 2.164.212/SP, j. 11/12/2024, DJEN de 16/12/2024, relator Min. FRANCISCO FALCÃO; TRF-3, 6a Turma, ApelRemNec 5002616-55.2020.4.03.6105, j. 19/09/2023, Intimação via sistema DATA: 21/09/2023, Rel. Des. Fed. MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

VALEO SISTEMAS AUTOMOTIVOS LTDA., ora embargante (ID 354389482), aponta omissão na análise de seu argumento central, a saber “insuficiência das razões de decidir para fim de afastar o direito pleiteado”; “período de 05 anos como sendo o período mínimo para a utilização de determinada faixa sendo facultado que seja o crédito utilizado em período superior” e “inexiste qualquer prejuízo ao fisco”.

Requer o prequestionamento dos dispositivos alegadamente violados, quais sejam “do art. 165, III, c/c art. 168, II do CTN; art. 74 da Lei no 9.430; art. 146, III, “b” da Constituição Federal. Além das disposições tratas, requer-se o prequestionamento explícito dos seguintes: arts. 97, 165, III, c/c art. 168, II do CTN; arts. 74, § 5o, e 74-A, § 2o, da Lei no 9.430; art. 5o, II, 93, IX, art. 146, III, “b” da Constituição Federal; art. 1o a 12, 926, 927, 932, inc. IV, 1.022, inc. II, 1.021, do CPC; art. 1o da Portaria Normativa MF n.o 14/2024; Lei no 14.873/2024; artigo 106 da IN/RFB n. 2.055/2021; artigo 26-A, § 1o, inciso I, "b", da Lei Federal no. 11.457/07;”.

Resposta (ID 356332811).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, a matéria foi objeto de apreciação específica por esta Corte Regional, conforme se verifica do seguinte trecho do v. Aresto:

Intenciona-se ignorar o limite temporal para compensação dos créditos reconhecidos judicialmente. Consoante entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a partir da forma de restituição posta no título, o contribuinte optou pela sua realização na via administrativa. A teor do entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, a compensação tributária administrativa deve observar a legislação vigente por ocasião do encontro de contas (Tema no. 345 - STJ, 1a Seção, REsp n. 1.164.452/MG, j. 25/8/2010, DJe de 2/9/2010, rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI). O regime administrativo de compensação fixa prazo prescricional de 5 anos para a compensação do crédito reconhecimento judicialmente, considerada a data do trânsito em julgado da demanda (art. 168, II, do CTN). Para além disso, o artigo 74, § 5o, da Lei Federal no. 9.430/96 fixa prazo prescricional de 5 anos para a homologação da compensação declarada pelo contribuinte. De mesma forma, porém do lado oposto, o exercício do direito à compensação reconhecido judicialmente deve atentar à prescrição quinquenal, considerado o trânsito em julgado da demanda. Importante consignar que a prescrição é instituto jurídico indispensável para a estabilização jurídica das situações. Esse é o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça: (...) Nesse quadro, não se identifica plausibilidade jurídica nas alegações.

A insurgência contra o mérito da decisão não autoriza o manejo de embargos de declaração, cujo escopo essencial é o aperfeiçoamento do julgado e não a modificação do posicionamento nele externado.

Ademais, os argumentos deduzidos pelo embargante não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Evidente, portanto, o caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

Por fim, importa ressaltar que nos termos do julgado do STF, Ag. Reg. no Agravo de Instrumento n. 739.580, SP, restou assentado que: “esta Corte não tem procedido à exegese a contrario sensu da Súmula STF 356 e, por consequência, somente considera prequestionada a questão constitucional quando tenha sido enfrentada, de modo expresso, pelo Tribunal de origem. A mera oposição de embargos declaratórios não basta para tanto”.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. aponta omissões na análise de seus argumentos centrais, a saber: “insuficiência das razões de decidir para fim de afastar o direito pleiteado”; “período de 05 anos como sendo o período mínimo para a utilização de determinada faixa sendo facultado que seja o crédito utilizado em período superior” e “inexiste qualquer prejuízo ao fisco”.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. Nítido caráter infringente do recurso, buscando a substituição da decisão por outra que atenda à interpretação conveniente ao recorrente, o que não se pode admitir.

5. Os embargos declaratórios opostos com objetivo de prequestionamento não podem ser acolhidos se ausente omissão, contradição ou obscuridade no julgado embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

5. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, REJEITOU os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão